Tribunal: STF
Processo: ADI 6375
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OBJETO – PERDA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT ajuizou ação direta com a finalidade de ver declarada a inconstitucionalidade dos artigos 2º; 3º, inciso VII; 4º, § 5º; 6º, parágrafos 1º, inciso II, e 2º; 8º, cabeça e parágrafo único; 9º; 14, cabeça e § 2º; 18, cabeça e parágrafos 1º a 5º; 26, cabeça e incisos I e II; 27; 29; e 31, incisos I a IV; todos da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, a versar medidas voltadas ao enfrentamento da pandemia de covid-19.
    Vossa Excelência, em 16 de abril último, liberou o processo para inclusão na pauta de julgamentos virtuais.
    O Colegiado Maior, em Sessão Virtual de 1º a 8 de maio seguinte, deferiu parcialmente a liminar, para suspender a eficácia dos artigos 29 e 31 da norma impugnada.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo reconhecimento do prejuízo do que pleiteado. Aponta perda de eficácia da Medida Provisória, a qual não foi convertida em lei no prazo assinado no artigo 62, parágrafos 3º e 11, da Carta da República. Menciona precedentes. 
    Consulta ao sítio do Congresso Nacional revelou publicado, no Diário Oficial da União de 31 de julho último, o Ato Declaratório nº 92, subscrito pelo Presidente da Mesa, a versar o exaurimento dos efeitos do ato questionado. 
    2. Considerado o término, em 19 de julho de 2020, do prazo de vigência da Medida Provisória nº 927/2020, ausente conversão em lei, surgem esgotados os efeitos jurídicos, a sinalizar o prejuízo.
    3. Assento a perda de objeto desta ação.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator